Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-46.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713879-46.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CIBELE SILVA DESPACHO Na origem, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ajuizou ação de busca e apreensão, sob o rito do Decreto-lei n.o 911/69, em face de CIBELE SILVA, tendo por objeto o veículo Ford Territory, placa RCN 3D63, que lhe fora alienado fiduciariamente em garantia do pagamento da dívida originada do financiamento n.o 20037227135. O feito foi extinto prematuramente com base no desaparecimento superveniente do interesse processual da autora, nos termos da sentença de ID 65346944, que posteriormente foi confirmada pelo acórdão de ID 67046718, de lavra desta 3a Turma Cível. Depois de concluído o julgamento deste recurso na Instância Revisora, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S.A, requereu sua habilitação nos autos, apresentando-se como nova titular dos direitos creditórios vinculados ao financiamento n.o20037227135, mas sem comprovar, efetivamente, a cessão do crédito noticiada. A despeito das várias oportunidades concedidas para a comprovação desse fato, jamais juntara a cópia da documentação que registraria esse negócio jurídico para legitimar, com a anuência do réu, a sucessão processual pretendida (art. 109, §1o, do CPC). Nesse contexto, certifique a Secretaria quanto ao trânsito em julgado do acórdão prolatado e, uma vez confirmada a sua ocorrência, regressem os autos à Instância de Origem, com as cautelas de homenagens de praxe. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2025 14:53:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora